Tribunal: TJDFT
Processo: 0741925-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0741925-26.2024.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: SAUDE BRB - CAIXA DE ASSISTENCIA REQUERIDO: R. V. Q. REPRESENTANTE LEGAL: SARA MARA DE LUCENA VERISSIMO QUEIROZ DECISÃO 1. Pedido formulado por Saúde BRB - Caixa de Assistência (parte ré na ação de conhecimento) para suspender os efeitos da sentença prolatada nos autos no 0716467-04.2024.8.07.0001 da 25a Vara Cível de Brasília. 2. A sentença deferiu, em parte, a tutela de evidência e julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial. Determinou o fornecimento do medicamento recomendado pela médica assistente do autor – Somatropina Recombinante Humana/Genotropin, na dosagem prescrita, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), em caso de descumprimento da decisão. 3. A sentença também condenou a ré, Saúde BRB - Caixa de Assistência, a ressarcir ao autor a quantia de R$ 18.856,00 gastos com o tratamento e indeferiu o pedido de indenização por danos morais. 4. Como consequência da sucumbência, a ré também foi condenada ao pagamento integral das despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. 5. Em suma, pugna pela suspensão dos efeitos da sentença até que a apelação seja julgada. Esclarece que o medicamento pleiteado não é de cobertura obrigatória, uma vez que não consta nas excepcionalidades para custeio de medicação previstas na Resolução OEX 2015/01 (ID no 198413549 dos autos de origem). 6. Narra que o art. 27 do Plano A-1 se refere à possibilidade de ressarcimento excepcional para a aquisição de próteses não cirúrgicas e órteses ventilatórias, não sendo o caso do autor. Destaca que a pretensão do autor é obter assistência farmacêutica (art. 28 do Regulamento do Plano A-1), cuja previsão se restringe ao tratamento de patologias em estágio grave e/ou crônicas, definidas pela própria Saúde BRB. 7. Dentre as patologias previstas em contrato, sustenta que não consta a deficiência de hormônio do crescimento, o que motivou a negativa de custeio da medicação. Afirma, ainda, que o fármaco é de uso domiciliar e não consta como de fornecimento obrigatório na Resolução Normativa no 465/2021 da ANS, art. 18, IX e X (medicamentos antineoplásicos orais e seus adjuvantes). 8. Afirma que o art. 17, parágrafo único, inciso VI da referida resolução exclui, de maneira expressa, a obrigatoriedade de cobertura de medicamentos de uso domiciliar pelos planos de saúde. A mesma previsão consta no art. 10, inciso VI da Lei no 9.656/98. 9. Diante da demonstração da verossimilhança das suas alegações e da probabilidade do direito, assim como do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, pede a suspensão das determinações impostas na sentença até que o mérito da apelação que será interposta seja julgado. 10. Cumpre decidir. 11. O amparo legal para o requerimento de suspensão da eficácia da sentença encontra-se no CPC, art. 1.012, §3o, III e § 4o. 12. O Relator poderá conceder efeito suspensivo à apelação ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcialmente, no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.012, § 4o). 13. O plano/seguro privado de saúde tem por objeto contratual a disponibilização de uma rede credenciada para cobertura médico-ambulatorial e hospitalar, nos termos do art. 10 da Lei no 9.656/98 e da Resolução no 465/2021 da ANS (alterada pela Resolução no 546/2022). 14. O rol e os anexos da referida norma, elaborados no exercício da competência legal da autarquia especial (Lei no 9.961/2000, art. 4o, II), devem ser utilizados como parâmetro para oferecimento de serviços/tratamentos pela operadora/seguradora. 15. Embora a jurisprudência tenha, por anos, considerado o rol de procedimentos e eventos em saúde estabelecido por resolução normativa pela ANS meramente exemplificativo, o STJ mudou seu entendimento (Overruling) e concluiu que o rol é taxativo: REsp 1733013/PR, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/12/2019, DJe 20/02/2020. 16. Entretanto, com a edição da Lei no 14.454/2022, os planos e seguros de saúde foram novamente obrigados a cobrir tratamentos que não estejam no rol de procedimento e eventos em saúde da ANS, retomando o seu caráter exemplificativo, porém condicionado, pois se exige o preenchimento dos parâmetros estabelecidos. 17. De fato não é possível considerá-lo de forma absoluta, de modo a preservar apenas a autonomia das administradoras dos planos e seguros em detrimento da saúde do paciente, talvez da própria vida, pois seria uma subversão lógica do contrato, com violação da sua função social, negando ao contratante o que foi objeto nuclear do ajuste. 18. A Lei no 9.656/1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, obriga as operadoras/seguradoras a oferecer medicação para uso ambulatorial e até domiciliar, nos casos de medicamentos antineoplásicos de uso oral (art. 10, VI e 12, I, alínea “a” e II, alínea “g”). 19. No caso, contudo, a condição identificada no autor da ação de conhecimento (CID 10: E23.0), ao que parece, não implica obrigatoriedade de fornecimento da medicação prescrita, pois não há demonstração de que o plano de saúde é contratualmente ou legalmente obrigado a fornecer o fármaco solicitado. O fármaco é de uso domiciliar, aplicado com o uso de caneta específica (ID no 194883410 dos autos de origem). 20. Registre-se que a consulta pública disponibilizada no site do CNJ contém notas técnicas emitidas em casos semelhantes ao objeto desta demanda (https://www.cnj.jus.br/e-natjus/pesquisaPublica.php), com pareceres desfavoráveis. 21. Importante destacar que a medicação prescrita pode ser encontrada na rede pública de assistência à saúde, o que também afasta o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação reverso e dever ser observado que o tratamento já está sendo custeado pela família do autor desde setembro de 2021 (ID no 194883400, pág. 1 dos autos de origem). 22. Precedente desta 8a Turma Cível: Acórdão no 1763711, 07185518620228070020, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/9/2023, publicado no PJe: 4/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. 23. Os relatórios médicos não foram claros e objetivos sobre a escolha terapêutica para justificar a excepcionalidade do custeio do medicamento, a exemplo de terapias com recomendação médica, sem substituto terapêutico no rol e que tenham comprovação de órgãos técnicos e aprovação de instituições que regulam o setor (EREsp no 1886929 / SP e EREsp no 1889704 / SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão). 24. Enquanto não é possível dirimir a controvérsia quanto à manutenção (ou não) da obrigatoriedade de custeio da medicação indicada ao autor, a suspensão das determinações impostadas na sentença é medida necessária para garantir eventual reversibilidade da medida. 25. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo de eventual reanálise da matéria, vislumbro os pressupostos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado por Saúde BRB - Caixa de Assistência. DISPOSITIVO 26. Defiro a liminar para suspender os efeitos da sentença prolatada nos autos no 0716467-04.2024.8.07.0001 em trâmite na 25a Vara Cível de Brasília até que seja realizado o julgamento da apelação que deve ser interposta por Saúde BRB - Caixa de Assistência ou ulterior decisão desta Relatoria (CPC, art. 1.012, §3o, III e §4o c/c art. 995, parágrafo único). 27. Não havendo interposição da apelação por Saúde BRB - Caixa de Assistência no prazo legal, fica automaticamente revogada a suspensão dos efeitos da sentença deferida nesta decisão, independentemente da prévia intimação das partes. 28. Traslade-se cópia para os autos de no 0716467-04.2024.8.07.0001 em trâmite na 25a Vara Cível de Brasília. 29. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos, com baixa na distribuição. 30. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 31. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. 32. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 2 de outubro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO